Tribunal: TJDFT
Processo: 0754884-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754884-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FONTES GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: RENATO FONTES GUIMARAES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Anote-se a prioridade na tramitação. A agravante (representada por seu curador) interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão da 1a Vara Cível e Brasília-DF, de indeferimento da tutela de urgência consistente no custeio de tratamento de "home care". Para tanto, colacionou relatório médico ("desospitalização"), datado de 22 de dezembro de 2023. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Juízo do Plantão Judicial, em 29 de dezembro de 2023. A parte agravante colaciona novo relatório médico, datado de 29 de dezembro de 2023, a atestar a internação da paciente, em razão da piora do quadro de saúde. Diante do fato superveniente, intime-se a agravante para informar acerca da atual indicação do tratamento de "home care", facultada a juntada de relatório médico atualizado (após a nova internação). Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator